Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-88.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-88.2021.8.14.0056

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos efetivos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Pará – SINDSAÚDE, no âmbito de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da ausência de pagamento dos salários de dezembro de 2020 aos servidores públicos substituídos; (ii) estabelecer se o Município logrou êxito em comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito à remuneração pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica de inexistência de débito desacompanhada de prova documental.
4. A ausência de contrariedade eficaz aos fatos narrados pelo sindicato, aliada à inexistência de comprovação do pagamento dos salários de dezembro de 2020, torna presumidamente verdadeiras as alegações da parte autora.
5. Os contracheques apresentados nos autos demonstram apenas o pagamento relativo ao mês de novembro de 2020 e ao décimo terceiro salário, sem qualquer registro de quitação do mês de dezembro, o que corrobora a tese autoral.
6. A retenção de salários sem justificativa válida configura enriquecimento sem causa da Administração Pública, violando os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
7. A pretensão de conversão do julgamento em diligência mostra-se desnecessária, diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos, revelando-se incabível a postergação do deslinde da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Cabe à Administração Pública o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à remuneração alegado por servidores públicos, conforme art. 373, II, do CPC.
2. A ausência de comprovação do pagamento de salário de dezembro de 2020 enseja o reconhecimento do direito à percepção da verba pelos servidores substituídos em ação coletiva.
3. A retenção injustificada de verbas salariais configura enriquecimento ilícito da Administração e afronta os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 29.05.2012; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 05.12.2023.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800078-88.2021.8.14.0056
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ – SINDSAÚDE
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 19803935) interposto por MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19408911 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida em primeira instância que condenou a Municipalidade ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 aos servidores públicos efetivos elencados na petição inicial, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e de Tutela de Urgência de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso de Apelação não sopesou adequadamente os fundamentos da decisão recorrida frente aos fundamentos levantados em sede de recurso expostos pelo apelante, os quais manifestamente ultrapassam em muito a análise da decisão que denegou conhecimento ao Recurso de Apelação.

Afirma que, a parte autora não juntou aos autos arcabouço probatório suficiente a fim de comprovar o alegado, uma vez que, embora alegue que não recebeu as verbas pleiteadas, este não anexou aos autos extratos de sua conta corrente referentes às movimentações.

Fundamenta que, os autores pleiteiam o pagamento de salário de dezembro de 2020. Dessa feita, precisa trazer aos autos prova concreta da falta de recebimento da referida verba, para que se possa ter a noção se o pagamento foi efetivamente efetuado ou não, e consequentemente se projete a percepção da referida verba.

Argumenta que, o Apelado não se desincumbe do ônus que lhe cabe de provar que houve o efetivo labor e o não pagamento dos salários e demais verbas, cabendo a invocação do conhecido brocardo jurídico segundo o qual “fato alegado e não provado é fato inexistente no mundo jurídico”. No caso em tela, tem-se claro que o autor/apelado não se desincumbiu de tal ônus, afinal, não comprova durante a instrução processual, os fatos que alega em inicial.

Elenca que, desta forma, o caso concreto não está minimamente munido e idôneo a permitir a manutenção da procedência da demanda, posto que vai de encontro aos princípios jurídicos nacionais, como a vedação ao enriquecimento ilícito, e até mesmo processualmente seria inobservado o fato de que ônus probatório é inexistente, o que geraria prejuízo ao erário público e a toda sociedade.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu in albis (Conforme ID n. 20322686).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida em primeira instância que condenou a Municipalidade ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 aos servidores públicos efetivos elencados na petição inicial, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e de Tutela de Urgência de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).
Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19408911):

“(...) Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.
A questão sub judice delimita-se na alegação dos servidores públicos do Município de São Sebastião da Boa Vista de ausência de recebimento de suas remunerações referentes ao mês de dezembro do ano de 2020.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido e o apelante alega ausência de provas que atestam os não recebimento do salário do mês de dezembro de 2020, sendo ônus do autor prova o alegado. Aduz a probabilidade de bis in idem de pagamentos. E, subsidiariamente, afirma que o débito não consta na relação de restos a pagar no exercício de 2020 e da necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que seja determinada a exibição dos extratos da subconta, na qual é depositado o salário mensal.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que os substituídos, neste ato processual representados pelo Sindicato dos Servidores em Saúde do Estado do Pará, ostentam a condição de servidores públicos efetivos do Município de São Sebastião da Boa Vista. Observa-se, ademais, que a Fazenda Pública, parte ré no presente litígio, não obteve êxito em refutar as alegações relacionadas ao pagamento controverso, objeto da presente lide.
Diante desse contexto, cabe destacar que, a teor do ordenamento jurídico, incumbe ao demandado, no caso a Fazenda Pública, o ônus de apresentar prova capaz de elidir as pretensões do autor, conforme disposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, a falta de contestação efetiva sobre os pontos levantados pelo sindicato autora confere verossimilhança às alegações deste último e implica em reconhecimento da ausência de provas substanciais que possam desconstituir o direito pleiteado pelos servidores efetivos.
Portanto, sem as devidas provas que controvertam a demanda do sindicato representante dos servidores, permanece incólume a pretensão destes em receber os vencimentos do mês de dezembro de 2020, não havendo, até o presente momento, elementos probatórios suficientes para afastar tal direito legalmente instituído.
Cabe assinalar que os contracheques apresentados aos autos demonstram exclusivamente o pagamento dos vencimentos relativos ao mês de novembro de 2020 e do décimo terceiro salário do mesmo ano. Contudo, tais documentos não fornecem qualquer prova do efetivo pagamento dos salários de dezembro de 2020, sendo este o cerne da controvérsia ora em pauta.
Neste contexto, imperativo ressaltar que o ônus de demonstrar a inexistência de débito salarial, ou seja, de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos servidores, recai sobre o Município de São Sebastião da Boa Vista, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. A ausência de prova suficiente de que houve o pagamento do salário de dezembro aos servidores citados na petição inicial implica uma falha da Fazenda Pública em desincumbir-se desse ônus probatório.
Ademais, a retenção de salários devidos sem a devida justificativa ou comprovação configura, por sua natureza, um ato que propicia o enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento dos direitos patrimoniais dos servidores, que dependem de tais verbas para a satisfação de suas necessidades vitais básicas.
Portanto, em face das circunstâncias apresentadas e do direito vigente, conclui-se que a não realização do pagamento do salário de dezembro de 2020 aos servidores do Município de São Sebastião da Boa Vista não só viola os princípios administrativos de legalidade, impessoalidade e moralidade, como também impõe ao Município o dever de reparar os prejuízos ocasionados aos servidores, sob pena de se perpetuar uma situação de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Jurisprudência quanto ao assunto:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O SERVIDOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, "o recebimento da remuneração por parte do servidor público pressupõe o efetivo vínculo entre ele e a Administração Pública e o exercício no cargo. Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da Administração Pública demonstrar, enquanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que não houve o efetivo exercício no cargo. Inteligência do art. 333 do CPC." (AgRg no AREsp 149.514/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 29/5/12). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 116.481 - GO (2011/0271718-4)
No que concerne ao pedido subsidiário, proposto para a conversão do julgamento em diligência, necessário se faz sublinhar que tal requerimento não encontra respaldo jurídico, uma vez que o conjunto probatório já acostado aos autos demonstra, de forma cabal, a ausência do pagamento reivindicado. Assim, revela-se desnecessária a produção de provas adicionais, visto que a materialidade do fato discutido – a falta de quitação dos vencimentos de dezembro de 2020 – já se encontra suficientemente comprovada.
Ademais, é imperioso reiterar que o ônus de demonstrar a quitação das obrigações pecuniárias, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao demandado. Neste aspecto, conforme analisado anteriormente, verifica-se que a Fazenda Pública não obteve sucesso em elidir as alegações dos demandantes, falhando assim em se desincumbir de tal ônus probatório.
Por conseguinte, não se sustenta a razão no recurso de apelação interposto, devendo, portanto, ser mantida a sentença proferida em primeira instância que condenou a Municipalidade ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2020 aos servidores públicos efetivos elencados na petição inicial. Tal decisão se mostra alinhada aos princípios da justiça e do direito, assegurando a devida reparação aos servidores pelo inadimplemento remuneratório perpetrado pela Administração Pública.
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o direito dos servidores supramencionados ao recebimento dos valores referentes ao salário de dezembro de 2020, haja vista que, ao contrário do alegado pelo agravante em sede recursal, os contracheques juntados aos autos comprovam apenas o pagamento de novembro e do 13º salário de 2020, sem qualquer menção à quitação do mês de dezembro, sendo que a Fazenda Pública não apresentou provas suficientes para contestar efetivamente as alegações, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova cabe ao réu quando se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, se enquadrando adequadamente ao caso em tela.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19408911, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025